Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014744-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), WELITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.009.121-57 (PACIENTE), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), RICARDO MARTINS PAZINATO - CPF: 936.861.101-72 (VÍTIMA), JERONIMO FREITAS RODRIGUES - CPF: 064.612.991-06 (VÍTIMA), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO THIBES GUEDES - CPF: 044.786.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDY SOCORRO SIQUIERE DA COSTA - CPF: 024.711.521-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, § 4º, I E IV E ART. 288, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – MUDANÇA DE ENDEREÇO – PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU (ART. 580, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – 3. P
REDICADOS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – 5.
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
O
descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, imposta ao paciente como condição para o usufruto de liberdade provisória, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos do art. 312, do CPP, diante da necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal em risco pela impossibilidade de sua localização;

2.
Impossível a aplicação da regra do art. 580 do CPP,
se a decretação e manutenção da preventiva do paciente decorre de motivo de caráter exclusivamente pessoal, consistente no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando tal providência já se mostrou inócua por descumprimento anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de
Weliton Pereira da Silva
, preso preventivamente desde
25.04.2023
, pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado e associação criminosa
(art. 155, §4º, I e IV e art. 288, ambos CP) em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta a
falta dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, bem como, invoca a regra do
art. 580 do CPP
para que a segregação de liberdade
seja substituída por medida cautelar diversa
tal como ocorrido com o corréu
Juliano Thibes
. Alega, ainda, a incidência de
predicados favoráveis
e a
suficiência
das medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 173282155).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 173284683.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 177651776.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo é pela
denegação
da ordem, e
contempla tese não alegada na inicial
; assim sendo não foi analisada no voto. (fls. 112/124).

“
Habeas Corpus
: Furto Qualificado e Associação Criminosa. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Welinton, após ser preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de Furto Qualificado e Associação Criminosa, lhe foi concedida nos autos 1000085- 04.2023.8.11.0091, a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram descumpridas pelo suplicante, motivo pelo qual fora requerida pelo
parquet
de primeira a sua prisão preventiva nos autos de n°. 1000126-68.2023.8.11.0091 e decretada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, de sorte que, indiscutivelmente, a restituição do seu
status libertatis
representa risco à imposição de eventual norma penal, restando evidente a necessidade da sua custódia para garantia da aplicação de lei penal. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente Welinton atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Predicados favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43). – A respeito da perquirida extensão da benesse concedida ao coincrepado Juliano Thibes Guedes, tem-se que “o benefício pleiteado foi concedido ao corréu com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que excepciona a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.” (STJ - AgRg no RHC n. 135.072/RS, julgado em 9/12/2020). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Weliton Pereira da Silva
, preso preventivamente desde 25.04.2023, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, I e IV e art. 288, ambos CP) em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta a
falta dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, bem como, invoca a regra do
art. 580 do CPP
para que a segregação de liberdade
seja substituída por medida cautelar diversa
tal como ocorrido com o corréu
Juliano Thibes
. Alega, ainda, a incidência de predicados favoráveis e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 173282155).

Pois bem, o paciente foi preso em flagrante no dia 20.1.2023, em razão da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, I e IV e art. 288, ambos do CP), sendo a ele concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a saber,
“a) AFASTAMENTO dos locais dos fatos; b) Proibição de CONTATO e APROXIMAÇÃO com os demais autuados; c) PROIBIÇÃO de ir até Nova Bandeirantes (prazo de 04 meses); d) Fiança de 01 salário mínimo (SEM PREJUÍZO À LIBERDADE) – A fiança NÃO INTERFERE NA LIBERDADE, devendo ser posto em liberdade (se não houver motivo outro para a prisão) mesmo que não haja comprovação do pagamento neste momento; e) Proibição de mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo”
.

Contudo, em 24.3.2023, após requerimento do
Ministério Púbico
, sua prisão preventiva foi decretada com base no § 1° do art. 312 do CPP, em razão do descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de residência sem prévia comunicação ao juízo, pois ele não foi localizado para citação, sendo, o respectivo mandado cumprido em 25.4.2023.

Na sequência, a privação de liberdade foi mantida pela inexistência de fatos novos aptos a afastar a necessidade da prisão para aplicação da lei penal.

Premissa em mesa, consigo que nos termos do art. 282, § 4º e do art. 312, § 1º, do CPP, em caso de descumprimento de medidas cautelares, é possível a decretação de prisão preventiva, tal como
in casu
, não havendo, pois que se falar em falta de fundamentação para a imposição da prisão preventiva ou em ausência dos seus requisitos e pressupostos autorizadores, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) 2. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos concretos, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando o descumprimento das medidas anteriormente impostas e a periculosidade do agente. Tudo a confirmar a necessidade de manter a medida extrema para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 764.795/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

“(...). A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

“O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023]”. (N.U 1013290-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

Prosseguindo, registro que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

De igual modo, não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que é entendimento deste TJMT, seguindo orientação do STJ, o de que
“(...) o descumprimento de medidas cautelares obsta a aplicação das cautelares diversas da prisão, pois as ‘providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, AgRg no RHC 144.883/MG)”
. (N.U 1000363-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023